Tribunal: TJSP
Processo: 1002704-11.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. Sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, apenas para condenar a ré a restituir de forma simples os valores pagos pelas cobranças efetuadas após o pedido de cancelamento da linha telefônica. Insurgência da autora. Pretensão de acolhimento dos danos morais. Desacolhimento da pretensão

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. Sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, apenas para condenar a ré a restituir de forma simples os valores pagos pelas cobranças efetuadas após o pedido de cancelamento da linha telefônica. Insurgência da autora. Pretensão de acolhimento dos danos morais. Desacolhimento da pretensão recursal. Pessoa jurídica tem apenas honra objetiva. Não tem honra subjetiva. Não sofre dor, nem angústia, nem tristeza, nem abalo psicológico. Autora apelante não alegou lesão à sua honra objetiva nem imputou à ré apelada qualquer conduta hábil a acarretar ofensa à sua honra objetiva. A autora tem apenas honra objetiva a preservar. As pessoas jurídicas têm direito apenas à reparação moral de sua honra objetiva eventualmente violada. Assim, não há falar em reparação de dano causado à honra subjetiva da autora, ora apelante. Seria cabível a reparação de danos morais decorrentes de eventual violação à honra objetiva da autora, ora apelante, mas, ela, em sua petição inicial, simplesmente não alegou ter havido quaisquer danos à sua honra objetiva. Também não consta das razões recursais qualquer alegação de que ocorreram danos à honra objetiva da apelante. Ausência de prova bastante para demonstrar que o nome ou a reputação da igreja apelante foi abalada em razão da conduta da apelada ré. A simples cobrança das faturas, sem o apontamento do nome da apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito, não dá ensejo à reparação moral. Descabida a inversão do ônus probatório, em face dos princípios consumeristas. Não houve configuração de reparação in re isa. Ausência de alegação da prática de conduta hábil a atingir a honra objetiva. Inteligência do artigo 6o, VIII do CDC. Requisitos para aplicação da inversão do ônus probatório: hipossuficiência do consumidor e verossimilhança da alegação do consumidor. Ausência de ambos os requisitos. Dano Moral não configurado. Sentença mantida. Majoração da verba sucumbencial honorária devida pela apelante sucumbente, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC e do Tema 1059 do STJ. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.